Tribunal: TCU
Processo: 007.788/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5652/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.788/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila de Castro Correa (XXX.268.748-XX); Clarissa Prado Marini (XXX.476.031-XX); Daniel Rodrigues Ferreira Saint Martin (XXX.450.236-XX); Gersiney Pablo Santos (XXX.176.435-XX); Leandro da Cunha Baia (XXX.973.416-XX); Lygianne Batista Vieira (XXX.560.421-XX); Mariana Cecchi Salata (XXX.431.128-XX); Nickolas Castro Santana (XXX.645.431-XX); Selma Aparecida Souza Kuckelhaus (XXX.309.101-XX); Tiago dos Santos Leles (XXX.575.491-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.